Tribunal: TJDFT
Processo: 0730803-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MUDANÇA NA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE SUBSTRATO MÍNIMO PARA ATESTAR A ALTERAÇÃO DO ENCARGO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, apreciando pedido de tutela provisória no bojo da ação de revisão de alimentos, indeferiu a majoração do encargo alimentar.
2. Para o atendimento ao pleito de revisão de alimentos, incumbe ao autor da ação comprovar os requisitos do art. 1.699 do Código Civil, demonstrando a mudança da situação financeira do requerente ou das necessidades do alimentando, ainda que de forma mais superficial.
3. Na falta de maiores elementos comprobatórios, a manutenção da decisão agravada deve ser mantida até a análise definitiva da controvérsia.
4. Recurso conhecido e desprovido.